Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita a percentual dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
3. Na ausência de comprovação nos autos de que a constrição afetará a subsistência do devedor, que é aposentado, cabível a penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, descontados os abatimentos obrigatórios, diretamente em folha de pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.